Tribunal: TJSP
Processo: 0002968-21.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consórcio e seguro de vida. Decisão que determinou a quitação da indenização pela seguradora e a devolução das parcelas pagas após o óbito do segurado pelo consórcio. Insurgência dos exequentes. Admissibilidade parcial.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa. Montante que pode ser cobrado de qualquer dos requeridos. Solidariedade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consórcio e seguro de vida. Decisão que determinou a quitação da indenização pela seguradora e a devolução das parcelas pagas após o óbito do segurado pelo consórcio. Insurgência dos exequentes. Admissibilidade parcial.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa. Montante que pode ser cobrado de qualquer dos requeridos. Solidariedade passiva observada. Requeridos que fazem parte da cadeia de fornecedores. Depósito realizado pelo Consórcio (R$ 8.475,04) incorretamente, já que não incluídos nos cálculos os juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desembolso. Levantamento da quantia de R$ 3.512,70, correspondentes aos honorários advocatícios, que se impõe.
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. Cancelamento da cota que não se justifica. Pagamento da indenização pela seguradora. Cota que deve ser incluída nos sorteios de contemplação, sendo a entrega do crédito efetivada à pessoa determinada em autos de inventário/arrolamento judicial ou extrajudicial.

Recurso provido em parte para determinar o levantamento da quantia de R$ 3.512,70 pelos exequentes, a título de honorários advocatícios, e determinar a inclusão da cota nos sorteios de contemplação, ressalvada que a entrega do crédito só se dará à pessoa determinada em inventário/arrolamento judicial ou extrajudicial.